Tribunal: TJSP
Processo: 1021135-89.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais. Fraude na contratação de financiamento de veículo em nome da autora. Cobrança. Perícia grafotécnica. Decisão de parcial procedência.
Cabimento de indenização por dano moral. Fixação em R$ 6.000,00 considerando em que não houve negativação e a teoria do desvio produtivo do consumidor. Razoabilidade e

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de inexistência de relação jurídica c.c indenização por danos morais. Fraude na contratação de financiamento de veículo em nome da autora. Cobrança. Perícia grafotécnica. Decisão de parcial procedência.
Cabimento de indenização por dano moral. Fixação em R$ 6.000,00 considerando em que não houve negativação e a teoria do desvio produtivo do consumidor. Razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000778172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021135-89.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VERONICE CORDEIRO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, IVANETE CAMPOS VEÍCULOS EPP e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021135-89.2016.8.26.0002
2
Apelação no 1021135-89.2016.8.26.0002
Comarca: Andradina
Apelante: Veronice Cordeiro da Silva
Apelado/a(s): Banco Santander (Brasil) S/A e outro
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr.(a). Carlos Eduardo Prataviera
Voto no 40080
APELAÇÃO - Ação de inexistência de relação jurídica c.c
indenização por danos morais. Fraude na contratação de
financiamento de veículo em nome da autora. Cobrança.
Perícia grafotécnica. Decisão de parcial procedência.
Cabimento de indenização por dano moral. Fixação em R$
6.000,00 considerando em que não houve negativação e a
teoria do desvio produtivo do consumidor. Razoabilidade e
proporcionalidade.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 287/291) interposto contra a r.
sentença (fls. 276/282) que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de
relação jurídica c.c indenizatória por danos morais, com o seguinte dispositivo:
“Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para,
convalidando a tutela que se antecipou, declarar a inexistência de relação
jurídica entre as partes no tocante ao contrato objeto da ação, bem como de
quaisquer débitos em nome da autora relacionados a esse negócio jurídico.
JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.
Dada a sucumbência parcial e recíproca, cada parte responderá por
metade das custas e despesas do processo, bem como pelos honorários do
advogado da parte contrária, fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa para cada qual (CPC, art. 85, § 2o). Na execução da sucumbência,
deverá ser observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
em relação à autora, beneficiária da gratuidade.
Arbitro os honorários do curador especial da corré em 70% do valor
máximo previsto na tabela do convênio celebrado entre a Defensoria Pública
e a OAB. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão.”
No apelo a parte autora alegou que diante da inexistência de relação
jurídica e da fraude reconhecida, bem como cobranças recebidas e a necessidade de
apuração dos fatos e de ação judicial, restou configurado o dano moral in re ipsa,
devendo ser fixada indenização no valor de R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021135-89.2016.8.26.0002
3
O recurso tempestivo e isento de preparo (assistência judiciária
decorrente de assistência da Defensoria Pública - fls. 43) foi contrariado (fls.
294/304).
Valor da causa em 05/05/2016: R$ 55.052,80.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação de inexistência de relação jurídica e indenização por
danos morais, ajuizada pela apelante Veronice Cordeiro da Silva em face de Banco
Santander (Brasil) S/A, Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Ivanete
Campos Veículos - EPP., devido a cobranças promovida por escritório de advocacia,
representando o primeiro réu, relativa ao financiamento do veículo descrito na
inicial, que teria sido adquirido na loja da terceira ré em outubro de 2011. Alegou
jamais ter celebrado tal negócio jurídico, bem como ter descoberto que uma terceira
pessoa utilizou seus dados pessoais. Discorreu sobre a invalidade do negócio e sobre
os danos morais suportados em decorrência dos fatos. Requereu tutela antecipada de
urgência para que os réus sejam impedidos de inserir seus dados nos órgãos de
proteção ao crédito, declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e
do débito discutido na ação e a condenação dos réus, em caráter solidário, ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
Em contestação foi alegada validade da contratação e de cessão,
descabendo indenização por dano moral.
Após realização de perícia grafotécnica de falsidade da assinatura aposta
na contratação em debate (fls. 238/258) a r. sentença entendeu que não restou
comprovada a contratação, porém, deixou de fixar verba indenizatória.
Pois bem.
A cobrança, evidentemente, foi indevida, já que restou comprovada a
fraude na contratação em nome da autora conforme perícia judicial (fls. 238/258),
sendo flagrante a ilicitude da realização de contrato de financiamento.
A autora não contratou, não teve qualquer relação com as corrés ou com
o terceiro fraudador, não podendo, desse modo, arcar com os transtornos decorrentes
de tal financiamento, comprovadamente indevido. Desse modo, não pode a vítima
maior da fraude arcar sozinha com as consequências do contrato ilícito a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021135-89.2016.8.26.0002
4
deu causa.
Já as corrés contrataram financiamento com terceiro, disponibilizaram
dinheiro sem ter contato com a autora e sem verificar a regularidade dos documentos
do pretendente, deixando de proceder com a devida cautela, o que demonstra o nexo
causal e a culpa na má prestação do serviço. Assim, devem responder pelo risco da
atividade que exercem, sendo irrelevante sua boa-fé, já que a falta de diligência foi
imprescindível para a fraude, resultante de falsificação grosseira, conforme
documentos acostados e laudo pericial. Assim não se trata de culpa exclusiva de
terceiro.
Aliás, sua responsabilidade objetiva decorre do artigo 927, parágrafo
único, do Código Civil, que acolhe a teoria do risco:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem”.
No mesmo sentido o art. 14 da Lei 8.078/90:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
E, ainda, enuncia a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.”
Na mesma linha entendimento do Superior Tribunal de Justiça em
Recurso Especial Representativo de Controvérsia:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES
BANCÁRIAS.
DANOS
CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO
EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021135-89.2016.8.26.0002
5
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-
corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de
documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).
Nesse passo, data vênia, entendo que o contexto do caso em tela acarreta
configuração de danos morais in re ipsa, presumível e independe de prova
específica, embora o nome da autora não tenha sido relacionado a serviços de
proteção ao crédito, pois ultrapassou o mero dissabor, havendo evidente ofensa ao
direito da personalidade.
A autora foi cobrada pela contratação fraudulenta (fls. 15), o que ensejou
a perda de tempo útil para a solução do problema na esfera administrativa
(providenciar boletim de ocorrência, certidões, averiguar os fatos) e judicial, o que a
doutrina denomina de Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor por todo o tempo
despendido, que também acarreta dano moral.
Nas palavras do eminente Ministro Moura Ribeiro do Superior Tribunal
de Justiça o desvio produtivo se caracteriza “quando o consumidor, diante de uma
situação de mau atendimento em sentido amplo precisa desperdiçar o seu tempo e
desviar as suas competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para
tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável. Em outra perspectiva, o desvio produtivo
evidencia-se quando o fornecedor, ao descumprir sua missão e praticar ato ilícito,
independentemente de culpa, impõe ao consumidor um relevante ônus produtivo
indesejado por este, onerando indevidamente seus recursos” (REsp 1763052, STJ,
decisão monocrática publicada em 27/09/2018).
Neste sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -
ATO FRAUDULENTO - AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ENTENDIMENTO
PACIFICADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA E
SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - AUTOR -
PERDA DE TEMPO ÚTIL PARA RESOLVER A QUESTÃO NA ESFERA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021135-89.2016.8.26.0002
6
CONSUMIDOR - OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - QUANTUM
- JUÍZO - fixação - MITIGAÇÃO - ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - art. 8o do cpc

sentença.. verba indenizatória - AUTOR - PEDIDO DEDUZIDO nas
contrarrazões - via inadequada - hipótese não contemplada no art. 1.009, §1o,
do cpc. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação
Cível 1010703-58.2017.8.26.0072; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 1a Vara; Data
do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019) grifo nosso
No mesmo sentido este órgão fracionário:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Saques não reconhecidos na conta do autor Sentença de improcedência
Recurso do autor Inexistência de demonstração de culpa exclusiva do
cliente ou de terceiros Segurança deve ser adequada na prestação dos
serviços
Risco da atividade
Código de Defesa do Consumidor

Aplicabilidade Responsabilidade objetiva Art. 14 do CDC Precedentes
jurisprudenciais e Súmula no 479 do STJ Devida a reparação de danos
materiais e morais Dano moral configurado Aplicação ao caso da Teoria
do Desvio Produtivo do Consumidor Reforma da sentença RECURSO
PROVIDO EM PARTE.” (TJSP; Apelação 1004808-95.2017.8.26.0564;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/11/2018; Data de Registro: 09/11/2018)
No que concerne ao valor da indenização, é cediço que o arbitramento
do dano moral leva em consideração as funções ressarcitória e punitiva da
indenização. Na função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva
do dano de que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável,
Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral,
olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência, sinal
de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação
Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais,
ps. 186/190).
Assim, considerado o contexto e a ausência de negativação, apesar de
cobrança, o valor de R$ 6.000,00 atende os parâmetros para funções ressarcitória e
punitiva da reparação, considerada a repercussão do dano, a possibilidade
econômica do ofensor e o princípio de que o dano não pode servir de fonte de
enriquecimento e precedentes desta Corte. Consideradas as circunstâncias do caso
concreto, bem como demais elementos de análise indicados pela doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021135-89.2016.8.26.0002
7
jurisprudência, o montante fixado mostra-se suficiente, coadunando com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se satisfatório ao
equacionamento da relação jurídica de direito material, a fim de compensar os danos
decorrentes da conduta ilícita das corrés.
Sobre tal valor incidirá correção monetária a partir deste arbitramento
(publicação do acórdão) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Nesse passo, tendo a autora obtido êxito na demanda, de rigor a inversão
do ônus sucumbencial, devendo as corrés arcar com as custas e despesas
processuais, bem como pagar ao patrono da autora honorários advocatícios de 20%
do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do NCPC.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator